Tribunal: TJSP
Processo: 1004097-33.2019.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Contradição, omissão, obscuridade – Vícios inexistentes – Prequestionamento de dispositivos legais - inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004097-33.2019.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
MARIA CLARA DOS SANTOS RIBEIRO (JUSTICA GRATUITA) (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é embargado POLICLIN SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004097-33.2019.8.26.0625/50000 -Voto no
2
VOTO No: 47005
EDCL.No: 1004097-33.2019.8.26.0625/50000
COMARCA: TAUBATÉ
EBTE. : MARIA CLARA DOS SANTOS RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA)
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S))
EBDA. : POLICLIN SAÚDE S/A
RECURSO
Embargos de declaração
Contradição,
omissão,
obscuridade

Vícios
inexistentes

Prequestionamento
de
dispositivos
legais
-
inadmissibilidade Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 306/310, que deu provimento
ao recurso apelação interposto pela ora embargada para
anular sentença que julgou procedente a ação cominatória
ajuizada pela embargante.
Recorre, esta, com a finalidade expressa de
prequestionar dispositivos legais e constitucionais, a
saber, art. 371 do Código de Processo Civil e arts. 4o,
parágrafo único, 5o, 6o e 7o, do ECA.
É o relatório.
Não
merecem
acolhimento
os
presentes
embargos.
O prequestionamento invocado nada mais é do
que a exigência de que a tese jurídica defendida no
recurso tenha sido referida na decisão recorrida, de modo
que somente é cabível a interposição dos embargos com
base nisso quando haja omissão na apreciação de
determinada questão já suscitada ou que seja de ordem
pública,
passível
de
conhecimento
“ex
officio”,
circunstância que não se verifica do acórdão embargado.
Anota-se
que
ainda
na
hipótese
de
prequestionamento para interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, na qual já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça não serem os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004097-33.2019.8.26.0625/50000 -Voto no
3
declaração protelatórios (Súmula no 98), o julgador não
é obrigado a rebater cada um dos argumentos trazidos no
recurso, bastando que pela motivação apresentada seja
possível aferir as razões do seu convencimento.
Isto posto, REJEITAM-SE os presentes embargos
de declaração.
RUI CASCALDI
Relator